Tribunal: TJDFT
Processo: 0704561-14.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704561-14.2015.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VEGA CONSTRUTORA LTDA RECORRIDO: FERNANDO MOREIRA DE SOUZA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL – COOPERSEFE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Recursos próprios, regulares e tempestivos. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Recurso Inominado interposto pela parte ré em que requer a reforma da sentença para que o período da mora seja considerado de 1 (um) mês e 9 (nove) dias, considerando que o contrato de financiamento foi firmado em 27 de julho de 2012, e que as consequentes condenações (juros de obra e inversão da cláusula penal moratória) levem em conta esse período de atraso. 3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC (Lei n.8.078/1990). Nos termos do Enunciado da Súmula 602 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. 4) O atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso. No caso, as partes firmaram um Instrumento Particular de Ato Cooperativo para aquisição de uma unidade habitacional que estava sendo comercializado na planta. A conclusão das obras estava prevista para 24 (vinte e quatro) meses contados da liberação de recursos pelo agente financiador, sendo que havia cláusula constando prazo de prorrogação de 90 (noventa) dias. A sentença considerou que o contrato entre a parte autora e o agente financiador ocorreu em junho de 2012, e que a entrega das chaves teria como termo final 30/09/2014, porém a efetiva entrega ocorreu em 09/12/2014. Em seu recurso a ré alega que o contrato de financiamento ocorreu em 27/07/2012 e não no mês de junho, conforme consta na matrícula do imóvel, e que o recorrido assinou o termo de recebimento do imóvel no dia 13/11/2014, mas em razão de reparos solicitados a entrega final ocorreu em 09/12/2014. 5) Porém, a despeito das alegações da recorrente, a sentença não merece reforma. Observa-se pela Planilha de Evolução Teórica do Contrato durante a fase de construção (ID 17136501 – pág. 3), que a primeira parcela do financiamento estava datada de 24/07/2012, ou seja, antes mesmo da assinatura do contrato de financiamento considerando a data alegada pela ré. Quanto ao termo de recebimento, deve-se considerar a data da entrega final, pois os reparos decorreram de falha na prestação do serviço da ré, como pode se observar do documento de ID 17137070 – pág. 1. 6) A jurisprudência pacificada pelo Tema 971 esclarece que a cláusula penal, ainda que invertida, deve ser considerada na fixação da indenização: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Assim, mostra-se inviável a cumulação da indenização por lucros cessantes ou cláusula penal compensatória com a inversão de multa. 7) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 8) Condenado a recorrente ao pagamento de custas e ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. (Lei no 9099/95, Art. 55). 9) A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATO COOPERATIVO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. MULTA MORATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. A ausência do vício apontado (falta de enfrentamento de questão, interna ao julgado, relevante ao deslinde da controvérsia – omissão) indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 4. Na hipótese, o embargante rediscute a matéria e não aponta concretamente vício interno do julgado, inclusive destaca o “item 6” da ementa que trata sobre a matéria. 5. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 6. Embargos de Declaração rejeitados.” A recorrente sustenta violação ao art. 5o, LIV e LV, da CRFB, em razão o Acórdão recorrido ter reconhecido a responsabilidade civil contratual da construtora que não celebrou contrato com o primeiro recorrido. Defende a premissa fática que o contrato foi celebrado entre os recorridos, haja vista que houve suspensão contratual do pacto entre a recorrente e a segunda recorrida. Alega, ainda, violação ao direito de defesa, pela renúncia, do primeiro recorrente, ao crédito excedente ao valor de alçada, optando pelo rito dos juizados especiais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 26680146. Há contrarrazões. A ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, LI e LIV) depende da análise da interpretação dada art. 3o, § 3o da Lei no 9.099/1995, portanto, não há repercussão geral da matéria, por depender de análise da adequada aplicação na norma processual citada. Isso porque o STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Código de Processo Civil, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Ainda que defenda o pré-questionamento ficto, é fato que os dispositivos legais alegadamente violados não foram objetos de debate no Acórdão em Recurso Inominado, não cabendo a oposição de embargos de declaração para fins exclusivos de prequestionamento no âmbito dos juizados especiais, na forma do enunciado no 125 do FONAJE, haja vista ser necessário o expresso debate da questão constitucional suscitada em regular Recurso Inominado. Em razão da ausência de repercussão geral pela alegada violação indireta ao texto da Carta da República, que pressupõe a análise da aplicação do art. 416, parágrafo único do CCB, (TEMAS 797 e 800), é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, o Acórdão recorrido estabeleceu a premissa fática da responsabilidade contratual da parte recorrente, de modo que revolver a matéria implica a reanálise das provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais, conforme tema 417 de Repercussão Geral: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Responsabilidade civil. Dano material. Relações contratuais e extracontratuais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a responsabilidade de instituição financeira por dano material causado a consumidor, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640525 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2011, DJe-167 DIVULG 30-08-2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT VOL-02577-02 PP-00262) Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 3 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal